Tribunal: TJBA
Processo: 8018666-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018666-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LISANDRA DE JESUS SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). REPASSE INCORRETO DO VALOR DA MENSALIDADE QUE REPERCUTIU NO SALDO DEVEDOR DO FIES, FAZENDO COM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COBRASSE A ESTUDANTE POR ENCARGOS CONTRATUAIS EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à Sociedade Baiana de Ensino Superior Ltda. (ABES), ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada.

2. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para afastar a coisa julgada e condenar a instituição de ensino superior, a ABES, ao pagamento dos encargos financeiros, juros e eventuais multas incidentes sobre contrato de financiamento estudantil (FIES), em razão do repasse indevido ao Banco do Brasil S.A. do valor da mensalidade sem o desconto de 50% reconhecido judicialmente em ação anterior.

II. Questão em discussão

3. Saber se há coisa julgada entre a ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial e a presente demanda, bem como se a instituição de ensino superior responde pelos encargos financeiros, juros e multas decorrentes do repasse incorreto das mensalidades ao agente financeiro do FIES.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta de forma adequada as razões de fato e de direito do inconformismo à sentença recorrida.

5. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Banco Apelado não apresentou prova suficiente da capacidade financeira da Apelante.

6.
Inexiste coisa julgada ou litispendência, pois não há identidade entre a causa de pedir e os pedidos das ações, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, tratando-se, na presente demanda, de danos repercussões no contrato de financiamento, especificamente os encargos contratuais, juros e eventuais multas referentes ao saldo financiado pelo FIES, decorrentes da conduta da IES em repassar incorretamente o valor da mensalidade ao Banco do Brasil S.A.

7. O repasse indevido do valor integral da mensalidade pela instituição de ensino superior repercutiu no saldo devedor do contrato de financiamento estudantil, gerando encargos financeiros, juros e multas indevidos (id’s. 88509276 e 88509275), configurando ato ilícito e violação à boa-fé objetiva.

8. Caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição de ensino superior, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela estudante.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida para reformar em parte a sentença e condenar a Sociedade Baiana de Ensino Superior Ltda. (ABES) ao pagamento dos encargos financeiros, juros e eventuais multas incidentes sobre o contrato de financiamento estudantil, apurados em liquidação de sentença, com redistribuição do ônus sucumbencial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8018666-60.2021.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

LISANDRA DE JESUS SANTANA SANTOS

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S.A. e SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA
. (ABES).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA